Tribunal: TJES
Processo: 0000837-65.2010.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-65.2010.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. F. D. S. e outros (7)

APELADO: MARCIEL LOMBARDI e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA À APÓLICE. LEGITIMIDADE DOS IRMÃOS. DANO POR RICOCHETE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS E DA SEGURADORA PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, condenando o condutor, a empresa proprietária do veículo e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de R$ 100.000,00 para cada uma das três autoras (mãe e duas irmãs da vítima).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a subsistência do dever de indenizar e a extensão da responsabilidade da empresa proprietária do veículo diante de condenação criminal transitada em julgado; (ii) definir se a responsabilidade da seguradora é ilimitada e solidária ou se deve observar os limites previstos na apólice; e (iii) aferir a legitimidade das irmãs da vítima para o recebimento de indenização e a adequação do montante fixado a título de danos morais frente aos precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença penal condenatória transitada em julgado torna certa a obrigação de indenizar na esfera cível, vedando a rediscussão sobre a culpa ou o nexo causal, nos termos do art. 91, I, do Código Penal e do art. 935 do Código Civil.

O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados por terceiro condutor a quem confiou a direção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação da seguradora litisdenunciada é restrita aos riscos e valores predeterminados na apólice, em observância aos arts. 757 e 760 do Código Civil e à Súmula 537 do STJ, não cabendo a tese de responsabilidade ilimitada em favor de terceiros.

O falecimento de ente querido em circunstâncias trágicas gera o chamado dano moral por ricochete ou reflexo, conferindo legitimidade aos parentes do núcleo familiar próximo, inclusive irmãos, para pleitear indenização, configurando prejuízo
in re ipsa
.

O arbitramento da indenização extrapatrimonial deve seguir o método bifásico, adequando o valor inicial aos parâmetros da proporcionalidade e aos precedentes da Corte para casos de dano-morte, o que justifica a redução da verba para R$ 50.000,00 por requerente.

A improcedência total do pleito de danos materiais configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus processuais e a readequação dos honorários advocatícios, respeitada a suspensão da exigibilidade em favor dos beneficiários da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Espólio de Adélia Francisca de Souza e outros desprovido; recursos de Bradesco Auto/RE Cia de Seguros e de Transportadora 3MS e Serviços Ltda e outro providos em parte.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal definitiva impede nova discussão sobre a responsabilidade civil quanto à culpa e ao nexo de causalidade.

O proprietário de veículo automotor detém responsabilidade objetiva e solidária por atos culposos praticados por condutor terceiro.

A responsabilidade da seguradora, embora solidária na condenação direta, é limitada às forças da apólice contratada.

O dano moral decorrente de morte de familiar é presumido (
in re ipsa
) para os integrantes do núcleo familiar próximo.

O quantum indenizatório deve ser balizado pela jurisprudência do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça para assegurar a equidade e evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX e art. 37, § 6º; CP, art. 91, I; CC, arts. 12, parágrafo único, 757, 760, 935 e 948, II; CPC, arts. 85, 86 e 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54, Súmula 326, Súmula 362 e Súmula 537; STJ, AgInt no REsp 1662465/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.05.2019; STJ, REsp 1844668/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2021; TJES, AC 0000915-91.2017.8.08.0022, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
três recursos de apelação cível
interpostos, respectivamente, por
ESPÓLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS, TRANSPORTADORA 3MS E SERVIÇOS LTDA e MARCIEL LOMBARDI - EPP
e
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.

Insurgem-se os apelantes contra a r. sentença (id. 14029280) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, posteriormente integrada por decisão com efeitos infringentes em sede de embargos de declaração (id. 14029946), que, na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada pelos ora recorrentes ESPÓLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS em face de
TRANSPORTADORA 3MS E SERVIÇOS LTDA, ADILSON AREIA e JULIO SILVA DOS SANTOS
, posteriormente estendida à empresa de seguros litisdenunciada, o MM. Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados, para condenar os requeridos TRANSPORTADORA 3MS E SERVIÇOS LTDA e ADILSON AREIA, bem como a litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ao pagamento R$100.000,00 a título de danos morais em favor de cada requerente, com incidência dos juros da mora a partir do evento danoso, limitando-se a responsabilidade indenizatória da empresa de seguros aos limites dos valores da apólice do contrato.

Em suas razões recursais id. 14029936,
TRANSPORTADORA 3MS E SERVIÇOS LTDA e MARCIEL LOMBARDI - EPP
sustentam, em síntese, que:
(i)
a esfera cível não está adstrita à esfera penal, de modo que, a despeito da condenação veiculada pela sentença criminal, deve-se julgar improcedente o pleito indenizatório, vez que, pelas provas acostadas aos autos, ficou comprovado que não houve culpa do motorista da transportadora, inexistindo nexo causal entre qualquer conduta sua e o fato danoso;
(ii)
deve-se ao menos minorar o valor estatuído a título compensatório, posto que exorbitante, além de se excluir a indenização estipulada em favor das irmãs da vítima, mantendo-se somente a indenização em favor da genitora.

Contrarrazões do apelado
ESPOLIO DE ADELIA FRANCISCA DE SOUZA
no id. 14029940, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
no id. 14029941, aduzindo inexistir pretensão recursal da transportadora que seja contrária aos interesses jurídicos da litisdenunciada.

Por sua vez, em suas razões recursais, a
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
também pugna pela reforma da sentença, sustentando, para tanto, que o valor de R$100.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais, em virtude de ser destoante com a jurisprudência do TJES, merece redução, devendo ser fixados os valores de R$23.530,00 em favor da mãe (falecida no curso do processo) e de R$11.780,00 em favor de cada uma das duas irmãs.

Contrarrazões dos apelados
ESPOLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
no id 14029951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por fim, também há pleito de reforma nas razões recursais interpostas por
ESPÓLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
, onde se aduz que:
(i)
a seguradora não pode se beneficiar da limitação de apólice para prejudicar a vítima, devendo-se reconhecer que a responsabilidade indenizatória objeto do feito é de natureza solidária;
(ii)
deve-se reconhecer que a obrigação da seguradora é ilimitada e solidária também em decorrência da teoria do risco do empreendimento e da função social do contrato, reconhecendo-se que o contrato de seguro existe para garantir a reparação dos danos e não para limitar direitos de terceiros inocentes;
(iii)
o valor definido a título de compensação por danos morais merece majoração, em atenção ao fato de que o STJ fixou, em casos análogos, que a média de valor indenizatório em casos de dano-morte deve corresponder entre 300 e 500 salários mínimos, de modo que se mostra pertinente a fixação do valor de R$250.000,00 para cada requerente.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço todos os recursos.

Pois bem.

O mérito recursal se cinge a:
(i)
verificar a correção da condenação da transportadora e da empresa seguradora à indenização por danos morais;
(ii)
definir qual a extensão da responsabilidade da seguradora, isto é, se é restrita ao limite da apólice firmada com a transportadora ou se é ilimitada;
(iii)
aferir a pertinência do
quantum
indenizatório veiculado na sentença.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença vergastada merece parcial reforma
. Explico.

Em primeiro plano, reputo que, ante à existência do acidente de trânsito descrito na peça vestibular — fato cujas consequências na seara penal já transitaram em julgado —, é indubitável a existência da obrigação de indenizar por danos morais.

Irrelevante o argumento da empresa transportadora de que os juízos cível e penal sejam autônomos e de que tenha restado comprovado neste feito a ausência de nexo causal entre a conduta do motorista da empresa e a morte das vítimas.

Proveitoso, pois, relembrar os termos do código penal:

Art. 91 -
São efeitos da condenação
:

I -
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
;

Na medida em que se proferiu sentença penal condenatória nos autos do processo nº 0001278-46.2010.8.08.0015, imputando-se as iras do art. 302 da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 70 do CP, ao condenado Adilson (um dos requeridos neste feito),
é certa a existência da obrigação de indenizar.

Nesse sentido, indiscutível também a responsabilidade da empresa transportadora, vez que era a proprietária do veículo conduzido pelo requerido Adilson (documento de fl. 112), empregado como motorista pela empresa.

Como cediço, o proprietário do veículo é responsável objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz. É o entendimento consolidado pelo C. STJ (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE SIMPLES CORTESIA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SOLIDARIEDADE. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1662465 RS 2017/0062954-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF. 2.
"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). 3. (...).4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

“(...). ‘3.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
’ (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM EMBARCAÇÃO MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O proprietário da embarcação responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por atos culposos do condutor do veículo. Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.965.665/CE, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Nesse prisma, em plena convergência com o raciocínio delineado pelo juízo
a quo
, imperioso reconhecer que a higidez da condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0001278-46.2010.8.08.0015 opera,
ope legis
, a certeza da obrigação de reparação na esfera cível, sob o pálio do art. 91, I, do Código Penal e do art. 935 do Código Civil.

Deveras, por força da imutabilidade da decisão proferida no juízo repressivo, exsurgem indiscutíveis a autoria e a materialidade do fato, o que veda, por conseguinte, qualquer tentativa de rediscussão acerca da culpa do condutor ou do nexo de causalidade na presente demanda.

Outrossim, no que tange à proprietária do automóvel (Transportadora 3MS e Serviços Ltda), sua responsabilidade solidária e objetiva revela-se inafastável, harmonizando-se, nesta extensão, com a sedimentada orientação pretoriana do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Questão seguinte, adianto que não merece ser acolhido o pleito formulado nas razões recursais de
ESPOLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
, atinente ao reconhecimento da responsabilidade ilimitada do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Reputo como certo que
a extensão da responsabilidade da seguradora litisdenunciada é restrita ao limite da apólice firmada com a transportadora.

Neste ponto, é imperativo rememorar que o contrato de seguro é norteado pelos princípios do absenteísmo e da predeterminação de riscos,
ex vi
do art. 757 do Código Civil. Sob essa ótica, a seguradora obriga-se a garantir o interesse legítimo do segurado apenas contra riscos predeterminados, de sorte que sua responsabilidade deve ser adstrita aos exatos limites da apólice, sob pena de manifesta vulneração ao equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Ademais, impende salientar que a limitação da cobertura securitária não configura lesividade desarrazoada ao direito da vítima.

Isso porque, o seguro constitui instrumento idôneo voltado a amparar o patrimônio do segurado mediante o pagamento do prêmio, não se prestando a servir como um título de crédito ilimitado em favor de terceiros que, conquanto beneficiários da reparação, não integraram a relação contratual originária nem pactuaram as cláusulas de rateio de risco.

À luz de tal premissa, incide à espécie a
o Enunciado da Súmula 537 do Colendo STJ
, a qual sedimenta que a condenação direta e solidária da seguradora deve observar, invariavelmente, os limites contratados na apólice. Na hipótese vertente, verifica-se que o instrumento securitário estabelece teto específico e individualizado para a cobertura de danos morais a terceiros, o qual deve ser rigorosamente respeitado para fins de liquidação do julgado.

Em referência à jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. SEGURO-FIANÇA LOCATÍCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, BOA-FÉ E EQUILÍBRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAIS À GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Berkley International do Brasil Seguros S/A contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Charles Murad, na qual se reconheceu a rescisão contratual e se impôs à seguradora o pagamento de aluguéis e encargos locatícios a serem apurados, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor total da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade da seguradora apelante está limitada ao valor previsto na apólice do seguro-fiança locatício.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apólice de seguro acostada aos autos estipula valor máximo de cobertura de R$195.030,00, limitando expressamente a responsabilidade da seguradora a esse montante, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC. 4. A sentença reconheceu a limitação da responsabilidade quanto ao valor principal, mas fixou honorários sucumbenciais sobre o valor total da condenação, sem observar o teto contratual. 5.
A imposição de encargos além do limite de cobertura viola o equilíbrio contratual e os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.
6.
A jurisprudência pacífica entende que, quando a seguradora atua como garantidora, sua responsabilidade deve se restringir ao valor estipulado na apólice
, o que se aplica também aos honorários sucumbenciais. 7. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor efetivamente garantido pela seguradora, atualizado, sob pena de extrapolação do risco assumido no contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da seguradora de fiança locatícia é limitada ao valor máximo estipulado na apólice, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 760. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2148331-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 29.10.2020. (TJES, Classe: Apelação, 0021382-95.2011.8.08.0024, Relator(a): DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/070/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito com óbito, condenando os réus ao pagamento de danos morais, danos materiais, pensão mensal e honorários advocatícios, com reconhecimento de responsabilidade solidária da seguradora dentro dos limites da apólice contratada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita em razão da fixação dos danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial; (ii) estabelecer se é cabível a pensão mensal como dano material nos termos do art. 948, II, do CC; (iii)
determinar se a responsabilidade da seguradora está limitada à apólice contratada e se houve excesso no arbitramento judicial
; (iv) decidir sobre a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso ou do trânsito em julgado; e (v) verificar a legitimidade da condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A fixação da indenização por danos morais em valor superior ao indicado na exordial não configura julgamento ultra petita, quando o valor indicado for meramente estimativo e o pedido for fundamentado em critérios jurisprudenciais, como no caso em análise, conforme reconhecido pelo juízo de origem e pelo parecer ministerial. 2. O magistrado não está vinculado ao valor estimado na inicial para arbitramento dos danos morais, podendo fixá-lo com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1837473/PR, AgRg no Ag 1.393.699/MS, AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG). 3. A pensão mensal deferida à viúva e à filha menor configura indenização por lucros cessantes, presumindo-se a dependência econômica, sendo cabível nos termos do art. 948, II, do Código Civil, afastando-se a alegação de que se trataria de dano corporal sujeito a outro limite da apólice. 4.
A responsabilidade da seguradora foi corretamente limitada aos valores expressamente contratados na apólice
(R$ 400.000,00 para danos materiais e R$ 150.000,00 para danos morais), não havendo excesso na condenação, tampouco violação contratual, conforme já reconhecido na sentença e ratificado pelo Ministério Público. 5. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, sendo irrelevante o momento do trânsito em julgado para sua fluência. 6. A contestação da seguradora demonstrou resistência ao mérito da demanda, negando a responsabilidade do segurado e o nexo causal, motivo pelo qual se justifica a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial não configura julgamento ultra petita, quando o valor for meramente estimativo e houver fundamentação suficiente. 2. É cabível o pagamento de pensão mensal como forma de reparação de danos materiais por lucros cessantes nos termos do art. 948, II, do Código Civil, em favor de dependentes da vítima fatal de acidente de trânsito. 3.
A responsabilidade da seguradora deve observar os limites da apólice contratada, podendo ser solidária até tais limites.
4. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 5. Há resistência à demanda quando a seguradora contesta o dever de indenizar, sendo legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 948, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.12.2019; STJ, AgRg no Ag 1.393.699/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.09.2019. Súmula 54/STJ. (TJES, Classe: Apelação, 0021382-95.2011.8.08.0024, Relator(a): DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/07/2025)

Além disso, verifico que houve insurgência contra o valor estatuído a título de danos morais (R$100.000,00) em todas as apelações.

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS pugna pela redução do valor para R$23.530,00 em favor da mãe (falecida no curso do processo) e para R$11.780,00 em favor de cada uma das duas irmãs.

TRANSPORTADORA 3MS E SERVIÇOS LTDA e MARCIEL LOMBARDI - EPP pugnam pela redução do valor e pela exclusiva indenização da genitora, com exclusão das irmãs.

Por outro lado, veicula-se pleito de majoração do valor no recurso de ESPOLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS.

No que pertine à legitimidade das irmãs da vítima para pleitear a reparação extrapatrimonial, cumpre afastar a tese defensiva que pugna pela exclusão de tais beneficiárias.

A compreensão jurídica contemporânea, amplamente alicerçada no art. 12, parágrafo único, do Código Civil,
sedimentou a teoria do dano moral por ricochete ou reflexo
, reconhecendo que o falecimento de um ente querido projeta efeitos dolorosos inexoráveis sobre todo o núcleo familiar próximo,
in litteris:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Deveras, a perda de um irmão em circunstâncias trágicas gera um abalo psíquico que prescinde de prova de dependência econômica, configurando dano
in re ipsa
. Confira-se:

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE . FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES . FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO . DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa . 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [¿] II na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c . Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. ( REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4.
O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato
. 5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) . No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada . Recursos parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00009159120178080022, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Outrossim, adianto que melhor sorte assiste aos pleitos à minoração dos valores estatuídos no
decisum
vergastado.

Consoante cediço, é certo que o arbitramento da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que se deve estabelecer uma quantia que, não sendo exagerada ou promotora de enriquecimento sem causa, seja suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que possa punir e desestimular a reiteração do comportamento danoso.

No que diz respeito ao arbitramento, o C. STJ orienta que seja feito tomando em consideração o método bifásico, consistente em:
a)
identificar um valor básico ou inicial de indenização a partir do interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria;
b)
e ajustar o valor inicial às particularidades do caso concreto.

É em decorrência dessa forma de arbitramento que o valor deve ser minorado.

Registro que não descuido da incomensurável dor que certamente atingiu as requerentes em virtude da perda de um ente querido, sofrimento cuja precisa aferição naturalmente foge a quaisquer parâmetros definidos ou apriorísticos. Trata-se de perda incontornável, promotora de abalos absolutos.

Todavia, reputo a minoração como devida por razões de equidade, em respeito à história institucional deste Egrégio Sodalício e aos precedentes quanto a casos que envolvam dano-morte,
in verbis
(grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO DEVIDA AOS FILHOS MENORES E À COMPANHEIRA – DANO MORAL – RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 592, fixou a tese de que “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. 2. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicada nos Tribunais pátrios, o entendimento de que “é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal” (AgInt no REsp nº 2.106.935/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/3/2024). 3. Comprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta configurada a responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos familiares próximos da vítima. 4. Nos casos de responsabilidade civil por morte, inexistindo comprovação do valor dos rendimentos mensais auferidos pela vítima, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos e ao cônjuge sobrevivente, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à data do vencimento de cada parcela. 5. O termo final do pensionamento para os filhos será a data em que completarem 25 (vinte e cinco anos) de idade e para o cônjuge sobrevivente a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. 6. Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares próximos da vítima é presumido, configurando-se “in re ipsa”. 7. Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8.
Considerando os valores que vêm sendo fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio TJES para indenizações da mesma natureza, é razoável a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores
. 9. Sobre o valor da condenação por danos morais incidem juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 10. Recursos desprovidos. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 009979-81.2020.8.08.0035, Relator(a): DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/04/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA. I – DO PRIMEIRO APELO: Não havendo dúvidas pelo magistrado acerca da suficiência de recursos da parte postulante, é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sem prévia intimação. II – DO SEGUNDO APELO: Consoante a legislação civil, nos casos de homicídio é cabível prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando-se a duração provável da vida da vítima. III – O pensionamento pressupõe a dependência econômica, porém, em se tratando de família de baixa renda, esta é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ. IV – O valor do pensionamento deverá ser sobre os vencimentos da vítima ou, não havendo provas deste, o valor do salário-mínimo, em qualquer caso decotado 1/3 como sendo a quantia que esta utilizaria para sua sobrevivência. V – O quantum mensal dos alimentos será de 2/3 do salário-mínimo até a vítima completar 25 anos e, 1/3 do salário-mínimo após tal marco. VI –
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.
mVII – Recursos conhecidos, sendo improvido o do requerido e provido o dos requerentes. (TJES, Classe: Apelação, 0001344-15.2015.8.08.0059, Relator(a): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RATEIO ENTRE OS DEPENDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por três filhos de detento falecido em presídio estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente federado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, além de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos três filhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado deve ser responsabilizado pela morte de detento sob sua custódia; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais são adequados; e (iii) determinar se a pensão mensal deve ser paga individualmente a cada dependente ou rateada entre todos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de morte de detento sob sua custódia, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa dos agentes públicos, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 841.526/RS (Tema 592). 2. Configurada a omissão estatal, evidenciada pela morte do genitor dos autores em decorrência de espancamento sofrido dentro de presídio, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, diante da violação ao dever constitucional de garantir a integridade física do preso (CF, art. 5º, XLIX). 3.
O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos semelhantes.
4. Em relação à pensão mensal, o entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.026.062/CE) é no sentido de que, em famílias de baixa renda, o montante de 2/3 do salário mínimo deve ser destinado ao grupo de dependentes e por eles rateado, e não pago integralmente a cada um. 5. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar a forma de pagamento da pensão mensal, fixando o valor total de 2/3 do salário mínimo, a ser dividido igualmente entre os três filhos do falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, quando comprovada omissão no dever de garantir a integridade física do preso. 2.
É adequada a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada filho de detento morto sob custódia estatal, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A pensão mensal devida aos dependentes deve ser fixada no total de 2/3 do salário mínimo, a ser rateado entre eles, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30.03.2016 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp 2.026.062/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 26.10.2021; TJES, ApCiv nº 0020051-63.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 05.06.2023. (TJES, Classe: Apelação, 0000883-41.2021.8.08.0024, Relator(a): DES. ALEXANDRE PUPPIM; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/07/2025)

Assim, reputo razoável e proporcional o valor de R$ 50.000,00
para cada uma das requerentes, quantia que, julgo adequada para mitigar o sofrimento das vítimas, ao mesmo tempo em que pune e desestimula a reiteração do comportamento danoso do apelado, sem, contudo, desbordar dos parâmetros de moderação exigidos pelo ordenamento jurídico.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS TRÊS RECURSOS
. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ESPÓLIO DE ADÉLIA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS e TRANSPORTADORA 3MS E SERVIÇOS LTDA e MARCIEL LOMBARDI - EPP, reformando a sentença vergastada para
fixar o valor da indenização por danos morais em R$50.000,00 em favor de cada requerente. Sobre este montante, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso (05/05/2010 – Súmula 54/STJ) até a data da publicação deste acórdão. A partir deste arbitramento, a atualização monetária (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios passarão a incidir conjuntamente por meio da Taxa SELIC, índice que deverá ser aplicado de forma exclusiva até o efetivo pagamento, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quanto à questão sucumbencial, diante da reforma parcial da sentença e da improcedência do pedido de danos materiais na origem (pensionamento mensal), imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86,
caput
, do CPC.

Esclareço que a distribuição proporcional dos ônus processuais deriva da rejeição integral do pleito de danos materiais — capítulo autônomo da lide —, não se confundindo com a redução do
quantum
moral, visto que, em observância à Súmula 326 do STJ, o arbitramento de indenização extrapatrimonial em valor inferior ao pedido não enseja a sucumbência da parte autora.

Nesse sentido, condeno a parte autora ao pagamento de 1/4 (25%) das custas processuais, ficando os 3/4 (75%) restantes a cargo dos requeridos e da litisdenunciada, de forma solidária, observando-se, quanto a esta última, a limitação às forças da apólice.

No que pertine aos honorários advocatícios, procedo à readequação das verbas em face do novo resultado da lide, qual seja: 1)
em favor do patrono dos autores:
mantenho o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na origem, o qual deverá incidir sobre o novo valor da condenação (R$ 50.000,00 por requerente), em atenção ao zelo profissional e à longa tramitação do feito (art. 85, § 2º, CPC); 2)
em favor dos patronos dos réus e da seguradora:
fixo honorários advocatícios no equivalente a
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
— compreendido este como a diferença entre o valor pretendido na inicial a título de danos materiais e a sua efetiva improcedência, somado à redução do valor dos danos morais —, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora permanece suspensa, por ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)